Tribunal: TJMT
Processo: 0005471-57.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005471-57.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (AGRAVANTE), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005471-57.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MÉRITO - DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS E OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite.

4 - A ordem de serviço juntada no processo não é suficiente para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, uma vez que o mencionado documento apenas detalha os serviços a serem prestados, não comprovando que estes foram efetivamente executados.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005471-57.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Torino Comercial de Veículos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 211912181, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente os Embargos à Execução, declarando extinto o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que além de não ser o caso de decisão monocrática, por não preencher os requisitos do artigo 932, IV e V do CPC, na hipótese, ainda não foi apreciado toda a prova dos autos, especialmente a ordem de serviço juntada que comprova a prestação do serviço.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 224743179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005471-57.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Torino Comercial de Veículos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 211912181, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente os Embargos à Execução, declarando extinto o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. Quanto ao mérito, a duplicata é um título causal representativo de um crédito derivado de uma compra e venda mercantil a prazo ou de uma prestação de serviços, assim como representa a relação creditícia advinda entre sacado e sacador.

De acordo com o art. 784, I, do CPC, a duplicata é título executivo extrajudicial, cuja execução deve observar o procedimento previsto no art. 910 do CPC, sendo a admissibilidade da execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública já pacificada, conforme enunciado da Súmula 279 do STJ.

Neste sentido:

EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
DUPLICATA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
PRESENÇA DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCLUSÃO DE DESPESAS COM PROTESTO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA - NORMA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.494/97 - RECURSO PROVIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Segundo a Súmula 279/STJ, admite-se execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. 2. As duplicatas mercantis emitidas contra a Fazenda Pública, seguidas de protesto e dos comprovantes de entrega de mercadorias, são títulos executivos extrajudiciais hábeis a amparar a execução judicial ajuizada em face do Município.
3. Não enseja excesso de execução a inclusão das despesas com protesto de duplicatas, uma vez que os gastos com os referidos protestos decorreram da inadimplência do Município, que descumpriu a sua obrigação constante dos títulos de crédito, devendo arcar com o ônus do inadimplemento. 4. A Lei nº 9.494/97 não tem aplicação quando o débito executado não decorre de qualquer tipo de condenação da Fazenda Pública. 5. Sendo a dívida constante das duplicatas assumida pelo Município em decorrência de contrato de compra e venda, a atualização monetária deve observar a previsão contratual e os juros de mora devem observar a previsão da norma geral do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10056130197363001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018). [Destaquei].

Por outro lado, no presente caso, apesar da juntada do protesto, o exequente não comprovou o fornecimento da mercadoria, já que as notas fiscais não vieram acompanhadas dos comprovantes de recebimento de mercadoria/serviço.

Sabe-se que, é imprescindível para a propositura de uma demanda executória, baseada em uma duplicata que ela seja aceita, ou caso não tenha sido devidamente aceita, que a parte exequente comprove o fornecimento da mercadoria ou serviço, bem como que a mesma tenha sido protestada. Senão, vejamos o que dispõe o art. 15, inciso I e II da lei n. 5.474/1.968.
In verbis
:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO NÃO FOI PROTESTADO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO.
A duplicata sem aceite, não foi protestada e não houve comprovação de fornecimento de mercadorias. O presente Recurso de Apelação não merece prosperar e a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

(N.U 0003573-40.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA- AÇÃO INTENTADA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO CONTRA O MUNICÍPIO – IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA-TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- DUPLICATA- VALIDADE- PROTESTO- COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA-RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso da expressão Prefeitura Municipal, ao invés de Município, em ações indenizatórias propostas contra a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da ilegitimidade passiva. São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.

(N.U 0000383-78.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 08/07/2021). [Destaquei].

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. VALIDADE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

2. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sentença mantida.

(N.U 1002858-76.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022). [Destaquei].

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – APELO DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO CONTRA FAZENDA –
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA – REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – VALIDADE – PROTESTO – COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– APELO DO REQUERIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO – ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

1. “(...)A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite
. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018)

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença reformada, recurso do ente municipal desprovido, recurso do requerido provido.

(N.U 0044740-83.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). [Destaquei].

Desta forma, considerando o que foi transcrito acima, estando comprovado que a duplicata em comento não possui aceite devidamente protestada, mas sem a demonstração do fornecimento das mercadorias/serviços, tem-se que o presente Recurso de Apelação merece prosperar e a sentença objurgada deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente os Embargos à Execução, declarando extinto o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência. [...].

Pois bem.

Primeiramente, esclareço que os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos desta corte.

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado este argumento, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Como dito na decisão agravada, as duplicatas mercantis emitidas contra a Fazenda Pública, seguidas de protesto e dos comprovantes de entrega de mercadorias, são títulos executivos extrajudiciais hábeis a amparar a execução judicial ajuizada em face do Município. Todavia, na hipótese dos autos, apesar da juntada do protesto, o agravante/exequente não comprovou o fornecimento da mercadoria e/ou prestação do serviço, já que as notas fiscais não vieram acompanhadas dos comprovantes de recebimento de mercadoria/serviço.

Importante ressaltar que, a única ordem de serviço juntada no processo
não é suficiente para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial
, uma vez que o mencionado documento apenas detalha os serviços a serem prestados, não comprovando que estes foram efetivamente executados.

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024